Tribunal: STF
Processo: HC 238114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de WILLIAM SOARES PEREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ proferido no julgamento do HC n. 0006046-47.2024.8.16.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/4/2023, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘AÇÃO DE HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA Nº 52/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – PLEITO DENEGADO.



    Conforme orientação da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, ultimada a instrução, fica superada a afirmação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Ordem denegada.’ (fl. 13)



    No presente writ, o impetrante enfatiza que o paciente estaria acautelado há mais de 281 dias, encontrando-se os autos aguardando o envio do relatório das extrações de dados dos aparelhos celulares pela autoridade policial, a ponto de restar configurado excesso de prazo na formação da culpa.



    Argumenta que a morosidade processual se deu em razão de diligência requerida pela acusação.



    Destaca que a audiência de instrução se findou há 5 meses.



    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 5).



    Houve, ainda, pedido de reconsideração, igualmente indeferido (doc. eletrônico 6).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] superação a óbice da sumula 691, tendo consequência a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS com o fim de:



    1) Conceder o pedido liminar pleiteado, porque demonstrada a probabilidade do direito mediante simples leitura da decisão coatora, bem como porque demonstrado periculum in mora, decorrente da própria natureza da medida cerceadora da liberdade, impondo-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.



    2) Oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para o regular prosseguimento do feito;



    Conhecer deste HABEAS CORPUS para reconhecer, em definitivo o excesso prazo colocando o Paciente em liberdade se comprometendo o mesmo desde já a estar a disposição da justiça.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12). 



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator